Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS VINCENDOS. ALTERAÇÃO PERCENTUAL. FATO SUPERVENIENTE. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS VENCIDOS. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL INFERIOR AO LIMITE DE 50% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Constitui fato superveniente e prejudicial, a prolação de sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos proposta pelo ora agravante em face da menor, reduziu o percentual dos alimentos de 150% sobre o salário mínimo para 18% do rendimento do genitor, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto ao ponto.
2. Nos termos do §3o do artigo 529 do CPC “Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos”.
3. Considerando que a soma dos percentuais fixados a título de alimentos vencidos (10%) e vincendos (18%) não ultrapassam o limite de 50% do salário líquido do executado, a manutenção da penhora de 10% revela-se medida adequada.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.